Tribunal: TJDFT
Processo: 0746646-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0746646-60.2020.8.07.0000 PACIENTE: JOSE MARIO SOUZA SANTOS IMPETRANTE: DANIEL BRAGA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O advogado Daniel Braga dos Santos impetra habeas corpus em favor de José Mário Souza Santos contra ato omissivo do Juízo da Vara de Execuções Penais que negou progressão de regime. O paciente foi condenado a sete anos e quatro meses de reclusão, no regime semiaberto, por roubo circunstanciado praticado em 2015 e em 20/08/2018, depois de cumprir dois anos, três meses e doze dias, fugiu do presídio, sendo recapturado em Dianópolis, TO, em 05/04/2019, quando foi preso preventivamente por ordem do Juízo do Estado, por infringir o artigo 217-A do Código Penal. Apesar de absolvido da imputação de estupro de vulnerável, continua preso em razão de mandado de prisão expedido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. informou os fatos a esse Juízo e pediu a deprecação da pena para a Comarca de Dianópolis, GO, considerando que o paciente está preso em Tocantins há cerca de um ano e seis meses. O Juízo da VEP-DF indagou ao Juízo da Comarca de Dianópolis sobre a aceitação da deprecação da pena, mas não recebeu resposta. Como o paciente faz jus à progressão de regime e mesmo o livramento condicional, apesar da falta grave em razão da fuga, e como não pode ser prejudicado pelas deficiências da administração na apuração da fuga e no recambiamento do preso, requer liminarmente que se lhe conceda alvará de soltura, uma vez demonstrado o constrangimento ilegal e o excesso no cumprimento da pena. Em 27/10/2020, em nova petição, a Defesa reiterou os argumentos, ressaltando que o requisito objetivo para a progressão foi preenchido desde fevereiro de 2020, juntando o Relatório da Situação Processual Executória atualizado. O paciente tem quarenta e quatro anos de idade e, comodito, foi condenado a sete anos e quatro meses de reclusão, no regime semiaberto, por roubo circunstanciado no Distrito Federal, tendo cumprido pena de 28/02/2014 e 31/01/2016, quando fugiu. Depois foi preso preventivamente em 05/04/2019, em Dianópolis, TO, por ordem da Justiça do Estado, acusado de estupro de vulnerável. Todavia, em 15/06/2020, foi absolvido dessa imputação, por falta de provas, tendo a sentença transitado em julgado em 22/06/2020. Em 27/06/2020, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal informo que o paciente foi preso em 15/06/2020, em Dianópolis, TO, em virtude do mandado de prisão para retomar cumprimento da pena, depois de ficar preso preventivamente em razão da ação penal que então tramitava naquela Comarca. Mandou a Secretaria certificar a (1) situação processual do paciente na Comarca tocantinense, (2) se ele está preso apenas por ordem da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, (3) o tempo de prisão naquela Comarca e no processo em que houve absolvição, e (4) se a absolvição transitou em julgado, para fins de detração. Solicitou informações àquela Comarca quanto à possibilidade de transferência da execução penal para lá, autorizando o recambiamento em caso de resposta negativa ou ausência de resposta em noventa dias. Orientou o estabelecimento prisional de onde o paciente fugiu a dar continuidade ao inquérito disciplinar na medida do possível. Em 07/10/2020, o Juízo da VEP reconheceu que o recambiamento não se completou. Por isso, descontou da pena que o paciente tem a cumprir no Distrito Federal o tempo de prisão cautelar, 05/04/2019 a 15/06/2020, no processo em que foi absolvido, afirmando que jurisprudência admite a detração por prisão ocorrida em outro processo, desde que o crime pelo qual o reeducando cumpre pena seja anterior à nova prisão. Ressaltou que se a falta grave pela fuga for homologada o paciente cumprirá brevemente o requisito objetivo para progredir de regime. Por isso, mandou a Secretaria telefonar para a Comarca de Dianópolis para solicitar relatório sobre o comportamento prisional do reeducando e informação acerca da possibilidade de ouvi-lo por videoconferência. A Súmula 15/TJDFT diz: “O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais”. Assim, admite-se a impetração apenas quanto à eventual demora na prestação jurisdicional, sendo imprescindível ouvir o Juízo da VEP e o Ministério Público para verificar eventual atraso na análise da progressão de regime. Ante o exposto, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações pormenorizadas, especialmente quanto ao recambiamento e ao inquérito disciplinar que apura a fuga, bem como chave de acesso à execução no SEEU. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 27 de outubro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator